Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701632-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILSON APARECIDO GONCALVES PINTO AGRAVADO: IMPERIO VEICULOS LTDA - ME DECISÃO A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir o acesso à Justiça aos menos favorecidos. No caso em exame, os interesses tutelados no presente recurso são do(a) patrono(a) da parte recorrente, que busca a reforma de decisão que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. É o caso, portanto, de indeferimento do pedido, com abertura do prazo de 48h para pagamento do preparo recursal. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.